Tribunal: TJDFT
Processo: 0750281-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750281-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELE ARROBAS MANCINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707045-17.2025.8.07.0018, ajuizado por GISELE ARROBAS MANCINI em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 256615303 do processo originário): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por GISELE ARROBAS MANCINI em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 198.346,40 (cento e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais, quarenta centavos), relativo à cobrança da terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – (GIUrb), oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que tramitou na 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDAFIS. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Subsidiariamente, sustentou que a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic, bem como a necessidade de suspensão do presente cumprimento até a decisão a ser proferida no Tema 1.349, do Supremo Tribunal Federal. Alega ainda que não há valores incontroversos porque alegou inexigibilidade da obrigação. Por fim, afirma a impossibilidade de cobrança de honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento. A parte exequente se manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. 1. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal- SINDAFIS contra o Distrito Federal sob o no 0705877-53.2020.8.07.0018. A sentença da fase de conhecimento proferida em 29/04/2021, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em sede de apelação, o recurso do Distrito Federal foi julgado prejudicado, enquanto o recurso do SINDAFIS, teve provimento deferido, de forma que o dispositivo restou assim redigido: “condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. Sem majoração de honorários advocatícios, em face do provimento do recurso do Autor e a prejudicialidade do recurso do Réu.” Opostos embargos de declaração, os embargos opostos pelo SINDADIS foram “providos, tão somente para esclarecer que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA representada pelo Sindicato, Servidores filiados e não filiados à Entidade Sindical.” Os embargos opostos pelo Distrito Federal tiveram provimento negado. Agravo interposto foi conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. Agravo interno não conhecido. Agravo regimental teve negado provimento. Recursos especial e extraordinário interpostos e todos os outros recursos apresentados não modificaram as decisões do e. TJDFT, tendo transitado em julgado no STJ em 12/08/2024 e no STF em 25/02/2025. 2. DA ALEGADA SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo quanto seu alcance objetivo, o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual indefiro o pedido de suspensão com base no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. 3. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital no 5.226/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDAFIS), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse ponto foi expressamente analisado pelo e. TJDFT quando da apreciação da apelação, tendo constado na ementa do julgado o seguinte trecho: “A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.” A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. 4. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Por fim, a forma de pagamento dos entes públicos ocorre por meio de precatório e RPV, razão pela qual se aplica a Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. 5. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.349 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O referido tema apreciará controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e teve a repercussão geral reconhecida. Todavia, não houve deferimento de efeito suspensivo, de modo que se, naqueles autos o Ministro não entendeu pertinente a suspensão de todos os processos que analisam o tema, não há razão para este Juízo o fazer. O reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso, nos termos do § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 Indefiro o pedido de suspensão do presente feita com base no Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal. 6. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA Por outro lado, observo que assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no presente feito individual. Com efeito, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontue-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Repercussão Geral (Tema 1142), acerca da impossibilidade de fracionamento da cobrança dos honorários advocatícios fixados no bojo da ação coletiva, cuja tese restou assim fixada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Desse modo, os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva. 7. DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO Nota-se que o requerido alegou excesso de execução porque o “Destacamos também que, a exequente considerou seus cálculos de décimo terceiro e férias os valores efetivamente recebidos com a inclusão das rubricas: • GTIT-LEI 4426/2009 (R$ 560,00) • ADIC.QUALIFIC-AQ LEI 4426/2009 (R$ 112,00). Porém esta gerência realiza os cálculos nos valores que efetivamente foram reajustados pela Lei no 5.226/2013. Pode-se notar que após a efetiva implementação da 3a parcela, em 04/2022, não houve reajuste nessas rubricas”. Todavia, ao alegar excesso de execução, incumbe ao impugnante a demonstração inequívoca e discriminada do alegado excesso, nos termos do art. 535, § 2o, do CPC, o que não foi feito, apresentou unicamente uma planilha de cálculos, similar à apresentada pela parte Exequente sem demonstrar o valor que seria devido e com que fundamento, tampouco a diferença entre o que entende devido e o que foi cobrado (com os devidos apontamentos dos erros na tabela de cálculos da parte exequente), de modo que de impugnação não se trata. Assim, considerando que não se insurge com relação aos outros valores base trazidos pela parte autora e a insurgência acima foi rejeita, tenho que os valores base trazidos pela parte autora estão corretos. 8. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. A partir de 09/09/2025, com a entrada em vigor da EC 136/2025 e alteração da redação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, volta a ser aplicado juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF). 9. DISPOSIÇÕES FINAIS Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros acima definidos e o valor-base ou nominal apresentado pela parte exequente. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, o dobro para o ente público. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes, cuja decisão provisória conceda efeito suspensivo em relação à parcela controversa. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 78422111), afirma que o título executivo coletivo n.o 0705877-53.2020.8.07.0018 é inexigível, uma vez que viola o Tema 864 do STF. Defende que o título executivo desrespeitou o entendimento consolidado pelo STF, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Verbera que não se aplica ao caso em comento o art. 22, § 1o, da Resolução n.o 303/2019 do CNJ. Informa que referida resolução está sendo questionada a sua inconstitucionalidade No Tema 1.349 do STF. Defende que o método de cálculo acarreta anatocismo. Argumenta que há excesso de execução, uma vez que a parte credora fez incidir nos cálculos o décimo terceiro e férias, rubricas que não foram objeto do reajuste concedido pela Lei 5.226/2013. Aduz que não há valor incontroverso a ser pago, uma vez que está sendo discutida a própria exigibilidade do título, o que não autoriza o pagamento de precatórios, conforme constou na decisão agravada, uma vez que afronta o Tema 864 do STF. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada consignou expressamente que os precatórios seriam expedidos, e que apenas seriam emitidos precatórios relativo ao valor incontroverso caso houvesse deferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto pelas partes (ID 256615303, na origem). No caso em comento, contudo, observa-se que o agravante impugna a própria exigibilidade do título judicial, circunstância que evidencia a inexistência de parcela incontroversa apta a justificar a expedição de precatório antes do julgamento do recurso manejado pelo Distrito Federal. Com efeito, caso seja determinado o pagamento do débito, com a expedição do precatório, sem antes analisar o recurso do Distrito Federal, poderá haver dano à Fazenda Pública, com o pagamento de dívida que poderá posteriormente ser declarada inexistente. Assim sendo, não estão presentes as condições para o pagamento de valor controvertido, conforme decidido, em sistema de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, tema 28. Vejamos: “Tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, evidencia-se o perigo da demora, sobretudo diante da concreta possibilidade de expedição de precatório antes do exame do recurso interposto pelo Distrito Federal, no qual se controvertem a própria exigibilidade do título executivo e os critérios utilizados para a apuração do débito. Cumpre destacar, ademais, que não se mostram atendidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28 da repercussão geral, pois inexiste parcela incontroversa e autônoma que legitime a expedição de precatório. Diante desse cenário, revela-se necessária a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a produção de efeitos da decisão agravada até o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora